Tribunal: TJDFT
Processo: 0730467-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730467-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: VIA VENETO ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTROS contra a decisão proferida na ação renovatória de locação interposta em seu desfavor pela agravada VIA VENETO ROUPAS LTDA., que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e fixou, provisoriamente, o aluguel mensal em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que a agravada não forneceu elementos hábeis para aferir o justo valor do aluguel provisório. Aduz, ademais, que a decisão agravada quedou-se quanto à comprovação de idoneidade financeira da empresa indicada como fiadora pela agravada. Alega, ainda, que não foi realizada a devida diferenciação entre os ritos processuais previstos pela Lei n. 8.245/91, em especial quanto ao termo inicial do aluguel provisório. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para afastar a renovação locatícia e a fixação provisória do aluguel. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Subsidiariamente, que seja esclarecido o termo inicial do aluguel provisório. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, deve ser assinalado que, contrariamente ao alegado pelos agravantes, a fixação provisória de aluguéis em ação renovatória não é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, estando em perfeita sintonia com o disposto nos artigos 68, II, b e 72, §4o, ambos da Lei n. 8.245/1991, verbis: “Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: (...) b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente; (...) Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte: (...) §4o Na contestação, o locador, ou sublocador, poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel.” De forma análoga, esta Casa de Justiça vem se pronunciando no mesmo sentido, consoante se atesta do seguinte aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. ATUALIZAÇÃO ANUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou aluguel provisório, considerando que a parte ré, em contestação, anuiu com o valor sugerido pelo autor. 2. A possibilidade de arbitramento do valor dos aluguéis para o período em que perdurar a ação renovatória está em consonância com o disposto nos artigos 68, incisos II e III, e artigo 72, § 4o, da Lei de Locações. 3. Deve ser garantida a atualização anual do valor do aluguel provisório fixado na decisão agravada, na forma prevista na avença, até que sobrevenha decisão em contrário, ou que a questão seja dirimida em sede de cognição plena, após dilação probatória. 4. "A fixação dos aluguéis provisórios, nesta fase processual, está em consonância com as balizas legalmente estabelecidas, e não resultará em prejuízo ao locador, uma vez que, como é cediço, o aluguel a ser fixado na sentença retroage à citação (art. 69 da Lei n.° 8.245/91)" (Acórdão: 990138, 2a Turma Cível, Relator: Carmelita Brasil, jDJE: 31/01/2017. Pág.: 396/412) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados. (Acórdão 1648575, 07265167820228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a fixação de aluguel provisório na ação renovatória deve seguir o disposto nos termos do artigo 68, inciso II, e 72, §4o, ambos da Lei n. 8.245/1991, de maneira que a fixação deve vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado. Assim, considerando que o laudo de avaliação produzido unilateralmente pela agravada possui elementos que justificam a sua consideração, neste momento processual deve ser mantida a medida determinada pelo juízo a quo, sem prejuízo de nova avaliação quando da análise do mérito do recurso. Por fim, deve ser ressaltado que a medida não importa em prejuízo ao locador, uma vez que o valor do aluguel a ser arbitrado em sentença retroage à data da citação, consoante dispõe o art. 69 da Lei n. 8.245/1991. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator